Tribunal: STF
Processo: ARE 1258360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei 1.790/2006, do Município de Itapevi. Imposição de obrigações à concessionária de energia elétrica. 4. Invasão da competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica. Precedentes. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Não caracterização. Não cabimento. 7. Embargos de declaração rejeitados.